Tribunal: TJMT
Processo: 1003604-82.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003604-82.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON MAGALHAES - CPF: 536.175.841-87 (APELADO), DEBORA EVELYN DE FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 021.241.471-29 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), FÁBIO LUIZ SANTOS LOURENÇO (APELANTE), FABIO LUIZ SANTOS LOURENCO - CPF: 621.810.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Descumprimento da ordem de exibição de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva Arts. 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015

II - A compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, o que ocorreu in casu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003604-82.2022.8.11.0006 interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT contra sentença proferida na “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com NILSON MAGALHAES perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147766656 o magistrado a quo homologou o presente feito, julgando-o, por consequência, extinto, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Tendo havido resistência por parte da requerida ao cumprimento da ordem de apresentação das provas, condenou-a ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 147766657 que no caso dos autos, não houve nenhum comportamento do Apelante que possa se amoldar a condenação ao pagamento de multa. O fato de ter juntado posteriormente a gravação completa não é suficiente para ensejar a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, pois que é necessária a existência de dolo, o que não restou demonstrado. Não houve descumprimento injustificado ou resistência à ordem judicial, visto que, mesmo tendo sido realizada a juntada posterior de todos os vídeos, fato é que o objetivo do presente feito fora alcançado;

Aduz que tais vídeos já haviam sido disponibilizados ao Apelado em outro momento, qual seja, no processo de nº 1002906- 76.2022.8.11.0006 que tramita pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres-MT. Não bastasse mover o Judiciário no Juizado Especial, o Apelado ajuizou ação na Justiça Comum, por razões de vaidade pessoal, unicamente por razões políticas e questões banais;

Afirma que considerando que o objetivo presente feito fora alcançado, bem como não restou caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça, a sentença deve ser reformada para fins de declarar nula a multa em custas e honorários em desfavor do Apelante;

Requer seja a parte Autora condenada por litigância de má-fé, bem como em honorários de sucumbência, aplicando-se as penalidades previstas no artigo 81, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 147766664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por NILSON MAGALHÃES, ora recorrido, em face de SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES-MT E OUTRO ora recorrente, na qual pugna por acesso a todas as imagens do circuito interno de câmeras do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres/MT no dia 11/04/2022, no período das 16 horas às 18 horas.

Foi deferida a produção antecipada de prova em instância singela. Dos autos o autor noticiou que a decisão não foi cumprida integralmente, o que motivou nova decisão que determinou a intimação dos requeridos para cumprirem integralmente a determinação. O referido prazo transcorreu in albis. Por fim, o requerido apresentou a integralidade dos vídeos pretendidos, de sorte que a parte autora pugnou pela homologação da prova.

O juiz a quo homologou o presente feito, julgando-o, por consequência, extinto.

A tese recursal funda-se no descabimento da multa por descumprimento e necessidade de condenação do autor/apelado em litigância de má-fé.

Pois bem.

Acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor. Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à parte adversa, o que restou devidamente realizado in casu.

Preleciona a doutrina:

"O direito à exibição tende à constituição ou asseguramento de prova ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer é fiscalizar o objeto em poder de terceiro" HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (THEODORO, Humberto Júnior, Processo Cautelar, 3ª Ed., ps. 284/286).

Dispõe o CPC:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

(...)

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Nas ações cautelares o interesse muitas vezes decorre da potencialidade de uma demanda principal e por isto elas não têm necessariamente caráter contencioso, mas administrativo, como as cautelas de notificação, interpelação, protesto, justificação e exibição. A cautela de exibição de documentos, por seu turno, presume serem eles comuns às partes e objetiva apenas o acesso aos que o interessado aspire conhecer ou recuperar para fins contenciosos ou não, mas diante da potencialidade de uma demanda principal.

A multa (“astreinte”), fixada no presente caso, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo. Atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência do devedor.

A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a, ela própria, atender ao comando judicial. Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional.

Verifica-se expresso no atual CPC:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Preleciona o Enunciado n.º 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

“Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”) após a entrada em vigor do CPC, pela expressa possibilidade de fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento”.

Compulsando o deslinde processual, vê-se que houve descumprimento reiterado de comando judicial, o que importou em fixação de multa, que incidiu diante da desobediência insistente da parte apelante.

A jurisprudência nacional entende de igual forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 400, DO CPC. VALOR – RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Considerando que o parágrafo único do art. 400 do CPC permite a imposição de medidas coercitivas para a exibição de documento, conclui-se que está superada a tese do enunciado da súmula n. 372 do STJ, de que "na exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória". Inexistindo desproporcionalidade no valor da multa diária, mantém-se o valor fixado em primeiro grau.” (TJ-MS - AI: 14007991920218120000 MS 1400799-19.2021.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

De igual forma, escorreita a sentença quando da condenação da parte apelante em honorários sucumbenciais em decorrência de resistência injustificada.

O STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1377943/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

A orientação consolidada nesta Corte é no sentido de que só é admitida a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial, quando ela se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não ocorrente no caso. (vide decisão sob ID. 147765291 - Pág. 2).

Fixou o magistrado a quo em decisão interlocutória:

“INTIMEM-SE as partes requeridas, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, para que, no prazo de 48 (horas), promova a exibição de todas as imagens do circuito interno de câmeras do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres/MT referente ao dia 11/04/2022, durante o período das 16 horas às 18 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00 (três mil reais), forte no § 1º, do art. 400, do CPC;”

Inexistindo desproporcionalidade no valor da multa, mantém-se o valor fixado em primeiro grau, devendo o magistrado diretor fixar a quantidade de dias de descumprimento.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.000,00 dois mil reais) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024